Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. De acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Operada a preclusão da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a reiteração, em seguida, do pleito amparado em idênticos argumentos não possui força para elastecer ou renovar o prazo recursal já transcorrido, notadamente porque não foram apontados pela parte agravante fatos novos a justificar a medida pretendida.

3. Sem a agregação efetiva de premissas novas, a reiteração do pedido de tutela de urgência encontra óbice na preclusão disposta no art. 507 do CPC.

4. Recurso não provido.